Tribunal: TJMT
Processo: 1015057-97.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-11
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1015057-97.2019.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1000336-53.2019.811.0029 - COMARCA DE CANARANA
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: CLEIA SOBRAL SILVA
Vistos etc.
À luz do disposto no artigo 10 do CPC/15, DETERMINO a intimação da parte Agravante para que se manifeste sobre a petição apresentada pela Agravada Id 32512977, no prazo de 5 (cinco) dias.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora